Tribunal: TJMT
Processo: 1017356-42.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017356-42.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUIDO OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 068.273.231-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Preliminares. Nulidade da busca domiciliar. Denúncias anônimas reiteradas. Campana prévia. Situação de flagrante delito. Coação policial. Lesões de natureza contusa em harmonia com o relato dos policiais. Ausência de prova do nexo causal entre supostas agressões e a produção das provas. Eventual excesso policial deve ser apurado em sede própria, sem contaminar o flagrante. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por laudo pericial, termo de apreensão e depoimentos policiais harmônicos entre si e com o conjunto probatório. Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Inaplicável. Monitoramento prévio. Expressiva quantidade e variedade de drogas. Dinheiro fracionado. Dedicação à atividade criminosa. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu por tráfico de entorpecentes, fixando-lhe 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa. Em preliminar, a defesa alega (i) nulidade da busca domiciliar, por violação ao domicílio, e (ii) nulidade das provas, sob a tese de coação policial. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, de forma subsidiária, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) alegada nulidade da busca domiciliar; (ii) possível ilicitude das provas por suposta coação policial; (iii) pedido de absolvição por insuficiência probatória; e (iv) aplicação, em seu patamar máximo, da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. O tráfico de drogas configura crime permanente; por isso, a fuga do réu para residência alheia, somada ao monitoramento prévio da inteligência policial, autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, conforme o art. 5º, XI, da CF/88, os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, e a tese fixada pelo STF no Tema 280 (RE 603.616/RO).

4. A suposta coação policial não se comprova nos autos: inexistem elementos que vinculem eventuais lesões do acusado à obtenção da prova, de modo que não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada.

5. A materialidade está demonstrada por boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudo pericial; a autoria resulta dos depoimentos convergentes dos policiais, do monitoramento prévio e da apreensão de cocaína, maconha e dinheiro fracionado.

6. A quantidade, a variedade e o modo de ocultação do entorpecente, aliados ao monitoramento que flagrou condutas típicas de narcotraficância, revelam dedicação estável à atividade criminosa, inviabilizando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e teses

7. Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O ingresso policial em domicílio é lícito quando há flagrante de crime permanente evidenciado por monitoramento prévio e fuga do agente. 2. Alegação genérica de coação policial, sem prova de causalidade com a colheita da prova, não acarreta nulidade. 3. Quantidade, diversidade e forma de apreensão de entorpecentes, confirmadas por acompanhamento policial, demonstram dedicação ao tráfico e afastam a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e III; CPP, arts. 156, 240, § 2º, 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º..

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 5.11.2015; TJMT, ApCrim n. 1014134-61.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 25.03.2025; TJMT, ApCrim n. 1023910-50.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 14.04.2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT, Enunciado Orientativo n. 30, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Guido Oliveira de Arruda
contra sentença do d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Id. n. 278827417).

Nas razões recursais o apelante suscita, preliminarmente, (i) nulidade da busca domiciliar, por violação de domicílio; e (ii) nulidade das provas, alegando coação policial. No mérito, requer (iii) absolvição por insuficiência probatória; ou, subsidiariamente,
(iv) aplicação, na fração máxima de 2/3 (dois terços), da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 278827431).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. n. 278827433).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do apelo, apresentando a seguinte síntese:

“
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2.006 – CONDENAÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - NULIDADE DAS PROVAS POR COAÇÃO POLICIAL - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DOSIMETRIA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4.º, DA LEI 11.343/06 - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES.
Da nulidade da busca domiciliar e da nulidade por coação policial – Improcedência. Crime de tráfico de drogas, natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões - Inexistência de sistema de compensação de culpas - Coação policial ou irregularidades na conduta dos agentes durante a coleta probatória não demonstrada. Da absolvição por insuficiência de provas - Materialidade - Boletim de ocorrência - Auto de prisão em flagrante - Laudo pericial - Autoria do crime corroborada pelos depoimentos harmônicos - Depoimento policial – Robustez probatória - Impossibilidade de absolvição - Impossibilidade da aplicação do in dubio pro reo - Impossibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.
Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 281027858).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico a existência dos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Passo à análise da primeira preliminar suscitada pela defesa, relativa à suposta ilegalidade da busca domiciliar.

Sustenta-se que os policiais teriam ingressado na residência sem mandado judicial ou consentimento válido, em descumprimento à garantia de inviolabilidade do domicílio prevista no artigo 5º, XI, da Constituição da República. Todavia, tal tese não procede, como se demonstra a seguir.

O dispositivo constitucional invocado dispõe que:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

No caso concreto, o boletim de ocorrência n. 2024.251264 descreve as circunstâncias fáticas:

“(...)
A EQUIPE ROTAM 90, APÓS O MONITORAMENTO REALIZADO PELA EQUIPE DE A.L.I. ROTAM (AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA), ONDE FOI INFORMADO QUE UM INDIVÍDUO ESTAVA REALIZANDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES COM A UTILIZAÇÃO DE UM VEÍCULO RENAULT DUSTER
DE COR BRANCA NAS PROXIMIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO 03 BARRAS. DIANTE DESTA INFORMAÇÃO
EQUIPE DE ROTAM 90 LOGROU ÊXITO EM VISUALIZAR O R. VEÍCULO ESTACIONADO PRÓXIMO A UMA RESIDÊNCIA QUE AO FAZER A APROXIMAÇÃO FOI VISUALIZADO QUE UM INDIVÍDUO FORAGIU AO PERCEBER A VTR PARA DENTRO DE UMA RESIDÊNCIA ONDE FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO
. QUE O MESMO FOI
ABORDADO NA SALA DO IMÓVEL
E
EM SEU BOLSO
FOI
LOCALIZADO UMA CHAVE VEICULAR
ONDE O MESMO INFORMOU QUE SERIA DE SEU VEÍCULO. POSTERIORMENTE FOI FEITO A
BUSCA VEICULAR
E LOCALIZADO EM CIMA DO BANCO ALGUMAS
PORÇÕES DE ENTORPECENTES
, E PRÓXIMO AO CÂMBIO DO VEÍCULO FOI LOCALIZADO R$ 819,00 (OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS) EM VÁRIAS CÉDULAS DE DINHEIRO TROCADO E EMBAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA ONDE AO FAZER A ENTREVISTA COM O SUSPEITO, ESTE INFORMOU QUE ESTARIA REALIZANDO O COMÉRCIO E VENDA DE ENTORPECENTES. DIANTE DOS FATOS A EQUIPE DE ROTAM 90, DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, SENDO FEITO SUA CONDUÇÃO A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA CONFECÇÃO DO BO (...)
QUE FOI ENTRADO EM CONTATO COM A PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA, A SRA KETLYN, SENDO INDAGADA SE CONHECIA O SUSPEITO, SENDO RESPONDIDO PELA MESMA QUE NÃO
(...)” (Id. n. 278826415, pág. 2) (destaquei).

Em juízo, o policial
Leonardo de Oliveira Penha
, responsável pela condução da ocorrência em campo, declarou que:

“(...) fomos dar apoio à inteligência; Que o indivíduo estaria próximo a um uma Renault Duster nas proximidades do campo do bairro 3 barras; Que diante das informações
deslocamos até o local e ao aproximarmos do veículo, o indivíduo Guido visualizou a equipe e foragiu para dentro de uma residência
; Que fizemos o acompanhamento dele, conseguimos encontrá-lo já
na sala de uma residência
; Que fizemos a busca pessoal e
encontramos a chave do veículo no bolso dele
; Que após encontrar a chave do veículo fomos com ele até o
veículo e foram localizados os entorpecentes
em cima do banco do Duster e um tablete na parte debaixo do banco do passageiro da frente; Que a droga em cima do banco estava em porções; Que era cocaína, crack, dinheiro trocado (...); Que ele confessou que estaria fazendo o comércio de entorpecentes (...); Que fomos atender uma solicitação da equipe de inteligência (...);
Que a casa não era dele
(...);
Que a dona da casa falou que não conhecia ele
(...);
Que o carro estava com ele
(...)” (Id. n. 278827405) (destaquei).

De igual modo, em sede judicial, o policial
Josimar dos Santos
– chefe da agência local de inteligência – relatou que:

“(...)
recebeu denúncias através de colaboradores da região dando conta que ali havia prática de tráfico de entorpecente
; Que por volta de seis dias fizemos o monitoramento do local (...); Que
ele ficava sentado em frente da casa
, mexendo no celular e passava um tempo,
um carro se aproximava, ele ia num veículo Duster
, se não me engano, e
pegava a substância entorpecente levava no carro e entregava
; Que foi
constante, durante três dias
observamos a movimentação; Que
no terceiro dia
como estava bem intendo
a gente acionou a equipe fardada
e quando foram realizar
a abordagem, quando aproximou, ele evadiu, saiu correndo para dentro da residência
; Que a equipe fez o adentramento e fez a abordagem e na busca localizou entorpecente com ele, não me lembro exatamente; Que no veículo foi localizado o que ele pegava e entregava (...); Que depois vi a droga que foi encontrada; Que vi a busca também, mas a distância; Que era análoga à maconha e pasta base; Que foi encontrado um tablete, não lembro se era de maconha ou pasta base;
Que as informação passadas falava de tráfico intenso
na casa dele; Que não fazia ao veículo, o veículo vimos na vigilância (...); Que pelo que passaram que a casa que ele foragiu não era dele;
Que o denunciante falava que ele praticava na rua
(...)” (Id. n. 278827405) (destaquei).

Destaca-se que o crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) consuma-se com a prática de qualquer de seus verbos nucleares, alguns dos quais se prolongam no tempo, caracterizando crime permanente. Nessas hipóteses, o agente permanece em flagrante enquanto mantiver a substância em seu poder, circunstância que autoriza busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado, desde que existam fundadas razões, conforme artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

No caso, a ação policial não foi arbitrária nem desprovida de justa causa. Depoimentos harmônicos indicam que, durante três dias, a agência local de Inteligência monitorou o apelante — que, em um Renault Duster, armazenava e vendia entorpecentes — e verificou movimentação típica de tráfico. Ao perceber a viatura, o réu correu para o interior de uma residência que não lhe pertencia, ensejando perseguição e abordagem imediatas. O ingresso dos policiais, portanto, amparou-se na situação de flagrância, exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), fixou tese de que:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Este Tribunal segue a mesma orientação:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCÊNDIO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu em situação de flagrante delito, o que justifica a excepcionalidade da inviolabilidade domiciliar, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há nulidade na obtenção da prova, afastando-se a preliminar defensiva.

Tese de julgamento: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há situação de flagrante delito, não configurando ilicitude da prova obtida (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1014134-61.2023.8.11.0055, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.3.2025, publicado em 28.3.2025).

Assim, o monitoramento prévio, a fuga do acusado e a posterior apreensão da droga constituem fundadas razões que legitimam a busca domiciliar realizada.

Rejeito, em vista disso, a primeira preliminar
de nulidade suscitada pela defesa.

Na segunda preliminar, a defesa sustenta a nulidade das provas, alegando que o apelante teria sido torturado por policiais militares e que, por esta razão, todo o flagrante estaria contaminado pela ­teoria dos frutos da árvore envenenada. Requer, o desentranhamento das provas e o trancamento da ação penal, pois teriam sido obtidas mediante violência – supostamente comprovada por laudo pericial – em afronta à Resolução n. 213/2015 do CNJ, ao artigo 5º, III, da Constituição Federal e a tratados internacionais antitortura. A pretensão, contudo, não prospera.

Transcreve-se, de início, o trecho final do boletim de ocorrência n. 2024.251264:

“(...) QUE O SUSPEITO ACABOU SENDO CONDUZIDO COM USO DE ALGEMAS E ENTREGUE COM UM PEQUENO CORTE EM SEU ROSTO LADO ESQUERDO, ORIUNDO DE UMA PEQUENA TROMBADA OCORRIDO ENTRE O PORTÃO DA CASA E O MURO, TENDO EM VISTA O MESMO PASSAR EM UM PEQUENO ESPAÇO QUE FOI FORMADO NA PEQUENA ABERTURA ENTRE OS MESMOS” (Id. n. 278826415, pág. 2).

Consoante narram os autos, após monitoramento da agência local de inteligência, o recorrente foi surpreendido pelos policiais e, ao tentar fugir pelo vão entre o portão e o muro da residência, sofreu a mencionada colisão. Tal dinâmica foi reiterada nos depoimentos dos agentes (Ids. n. 278826420 e 278826430).

É verdade que o laudo pericial (Id. n. 278827375) apontou lesões de natureza contusa, porém inexiste elemento que vincule tais lesões à obtenção das provas. O apelante não reiterou, em juízo, qualquer relato de agressão; limitou-se a mencioná-las apenas na audiência de custódia e perante a autoridade policial (Ids. n. 278826452, pág. 76, e 278826434), sem indicar como isso teria influenciado a coleta de evidências.

A Segunda Câmara Criminal desta Corte já assentou que:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. INOCORRÊNCIA. ESCORIAÇÕES COMPATÍVEIS COM RESISTÊNCIA À PRISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXCESSO POLICIAL. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA, OBSERVAÇÃO DIRETA E FLAGRANTE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO AMPARADA NO ART. 244 DO CPP. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR PROVAS MATERIAIS. REGIME FECHADO ADEQUADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

(...)

1. A alegação de tortura policial exige comprovação objetiva nos autos, sendo insuficiente a simples narrativa do réu desacompanhada de indícios robustos.

2. A abordagem policial é válida quando baseada em fundada suspeita, especialmente em casos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de natureza permanente (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1023910-50.2023.8.11.0002, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14.4.2025, publicado em 16.4.2025).

Incumbia à defesa demonstrar, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o nexo entre eventuais agressões e as provas produzidas – por exemplo, confissão sob coação ou “plantio” de substância ilícita –, ônus que não foi cumprido.

Frise-se, ainda, que o direito penal brasileiro não adota sistema de compensação de culpas: eventual excesso policial deve ser apurado nas esferas próprias (disciplinar, civil ou criminal), sem implicar automática nulidade das provas regularmente produzidas em juízo sob o crivo do contraditório.

Ausentes, por conseguinte, indícios concretos de ilicitude na colheita do acervo probatório,
rejeito a segunda preliminar de nulidade
.

Adiante, passo ao exame do mérito recursal.

Narra a denúncia que, em 21 de agosto de 2024, por volta das 22 h,
Guido Oliveira de Arruda
guardava, para fins diversos do consumo próprio, seis pedras de pasta-base de cocaína, cinco porções de maconha e um tablete da mesma droga, sem qualquer autorização ou amparo normativo.

Em síntese, o Ministério Público descreve o seguinte contexto fático:

“(...) Conforme inquérito policial, dia 21 de agosto de 2024, por volta das 22h00min, na rua 32, nº 12, Bairro Três Barras, nesta cidade, o denunciado Guido Oliveira de Arruda guardava, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 28,07 g (vinte e oito gramas e sete centigramas), 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 35,08 g (trinta e cinco gramas e oito centigramas) e 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 880 g (oitocentos e oitenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº º 311.3.10.9067.2024.196748-A01).

Na data dos fatos, a equipe ROTAM 90 recebeu informações repassadas pela Agência Local de Inteligência, que já monitorava um indivíduo que realizava o tráfico de drogas em um veículo Renault Duster branco, nas proximidades do campo de futebol no bairro Três Barras.

Com base na denúncia reportada, a equipe ROTAM 90 conseguiu localizar o veículo estacionado em frente a uma residência. Ao se aproximar, um indivíduo, ao perceber a presença da viatura, correu para dentro da casa. A equipe seguiu o suspeito, posteriormente identificado como Guido, que foi abordado na sala do imóvel. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma chave de veículo em seu bolso, a qual ele confirmou ser do carro Renault Duster estacionado.

Ato contínuo, durante a busca no veículo, os policiais localizaram sobre o banco 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína e 05 (cinco) porções de maconha. Próximo ao câmbio do carro os agentes encontraram a quantia de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) em notas trocadas, e embaixo do banco do passageiro havia 01 (um) tablete de maconha. Em entrevista, o denunciado confessou que comercializava drogas.

Durante a operação, a proprietária da residência, identificada como Sra. Ketlyn, afirmou não conhecer o denunciado.

Perante autoridade policial, Guido permaneceu em silêncio, alegando apenas que sofreu agressões por parte dos policiais (...)” (Id. n. 278826453).

Guido
foi denunciado nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e, após regular instrução, restou condenado a
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inconformada, a defesa postula, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação, na fração máxima de 2/3 (dois terços), da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, materialidade e autoria do tráfico estão amplamente demonstradas.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência n. 2024.251264 (Id. n. 278826415); do termo de exibição e apreensão n. 2024.16.395128 (Id. n. 278826428); do laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.196748-A01, que atestou a presença de seis pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 28,07g (vinte e oito gramas e sete centigramas), cinco porções de
Cannabis Sativa L.
, com massa total de 35,08g (trinta e cinco gramas e oito centigramas), e um tablete de maconha, com massa total de 880g (oitocentos e oitenta gramas) (Id. n. 278827370); do relatório n. 2024.7.107069 (Id. n. 278827384); e pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo. A autoria, por sua vez, emerge de forma inequívoca, malgrado a negativa do apelante.

Josimar dos Santos
, agente de inteligência, relatou em juízo que o recorrente “ficava sentado à frente da casa, mexendo no celular; então um veículo se aproximava, ele ia até a Duster, retirava o entorpecente e entregava – típico
delivery
, pago possivelmente por
pix
–, rotina observada por três dias” (Id. n. 278827405).

Em juízo, o policial
Thiago Barcelo de Amorim
, que atendeu à ocorrência repassada pela agência local de inteligência, acompanhado do colega Leonardo, declarou:

“(...) Que nós recebemos denúncia através da ALI ROTAM que é central de inteligência nossa que no referido bairro Três Barras, o Guido estava traficando e estava no carro dele, uma Renault Duster branca; Que a inteligência nossa ficou monitorando e nós chegamos; Que quando chegamos na referia rua ele observou a viatura nossa e foi para dentro da casa e nos observamos e fomos atras dele; Que chegando lá abordamos ele na sala da residência e no bolso dele estava a chave da Duster; Que perguntamos se ele morava lá e ele falou que não; Que fomos levando ele para fora e olhar o carro; Que quem revistou o carro foi o comandante da equipe; Que ele achou droga e dinheiro em cima; Que embaixo do banco ele achou uma porção grande, tablete de maconha e perto do câmbio do carro ele achou umas porções pequenas e no banco do veículo achou uma quantia em dinheiro, oitocentos e poucos reais (...)” (Id. n. 278827405).

A testemunha
Antônio Jeferson Martins dos Santos
, ouvida em juízo, afirmou:

“Conheço o Guido há dez anos. Não presenciei o momento em que ele foi preso. Nunca o vi vendendo drogas, nem ouvi alguém comentar algo nesse sentido. Jamais o vi lidar com esse tipo de coisa. Ele costumava fazer diárias de trabalho comigo (...)” (Id. n. 278827404).

Perante a d. Magistrada, o recorrente
Guido Oliveira de Arruda
declarou:

“(...) Que eu estava saindo da casa da minha mãe e chegando no campo eu vi a viatura da ROTAM (...); Que sentei na frente da casa da Kelly (...); Que quando entrei para dentro da casa ele abordou lá na frente (...);Que eu sai para fora (...); Que achou a chave do carro que estava em cima do armário; Que revistaram o carro; Que ai chegou outra viatura; Que conversou com esse Leonardo se não me engano; Que seguiu viagem não sei para onde foi; Que logo me levou para o CISC e apresentou essa droga como se fosse minha, falou que foi encontrada no carro; Que não tenho conhecimento dessa droga; Que essa droga não é minha; Que não sei dizer de onde saiu, que foram me mostraram no CISC do verdão; Que esse carro é de locação; Que loquei para ficar andando mesmo; Que estava com ele tinha uns três ou quatro dias; Que loquei de uma garagem na avenida do moinho (...); Que eu não corri; Que não encontraram a chave no meu bolso como eles falaram (...); Que eu estava conversando com as meninas, dai quando vi a guarnição eu entrei; Que só entrei para dentro porque tinha passado na rua de baixo e já tinha avistado eles e eu achei que ele tinha tinham visto eu passar com o carro e por isso entrei porque não tenho CNH; Que fiquei com medo do carro ser apreendido ou algo do tipo; Que por isso corri para dentro; Que depois eu mesmo sai, eles não foram me buscar lá dentro; Que não tenho conhecimento da maconha; Que o dinheiro era um adiantamento; Que não falei que comercializava droga (...); Que não tinha nada de droga no carro (...)” (Id. n. 278827404).

A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos demais elementos probatórios. A versão de que ele teria apenas locado o veículo para “ficar andando mesmo” e desconhecia a presença das drogas em seu interior mostra-se pouco crível diante do sólido conjunto de evidências reunidas.

A agência local de inteligência, após receber reiteradas denúncias anônimas de moradores do bairro Três Barras acerca do intenso comércio de entorpecentes praticado por
Guido
, manteve o local sob vigilância velada por cerca de três dias. Nesse período, os policiais observaram que o investigado costumava permanecer sentado em frente a uma residência, manuseando o celular; em seguida, dirigia-se a uma Renault Duster branca, retirava objetos do interior do carro e os entregava a motoristas que paravam rapidamente — comportamento reiterado, típico de sistema de tráfico
delivery
.

Com a confirmação visual da traficância, uma equipe fardada foi acionada para a abordagem. Ao notar a aproximação da viatura,
Guido
abandonou o ponto de observação e correu para dentro de uma residência que não lhe pertencia. Os policiais ingressaram no imóvel, localizaram-no na sala e encontraram em seu bolso a chave da Duster; a moradora declarou não conhecê-lo. Na busca veicular, apreenderam-se, sobre o banco traseiro, seis porções de cocaína e cinco de maconha, além de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) em notas fracionadas — típico “troco” do varejo —, e, sob o banco do passageiro, um tablete de maconha de 880g (oitocentos e oitenta gramas), reforçando os indícios de tráfico.

Com efeito, prevalece na jurisprudência o entendimento de que os depoimentos de agentes policiais constituem meio probatório idôneo, desde que coerentes entre si, convergentes com os demais elementos coligidos e ausente qualquer indício de interesse pessoal na condenação do acusado. Nessa linha, dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT:

”Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso vertente, inexiste qualquer sinal de animosidade ou motivação particular dos policiais em desfavor do recorrente. Ao revés, seus relatos mostram-se precisos, minuciosos e plenamente compatíveis com o restante do acervo probatório.

Logo, demonstradas de forma segura a materialidade e a autoria delitivas, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Subsidiariamente, o recorrente postula a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), sob o argumento de preencher todos os requisitos legais. A pretensão, contudo, não prospera.

Para a concessão da referida minorante, exige-se o atendimento cumulativo dos seguintes pressupostos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) inexistência de dedicação a atividades criminosas; e (iv) ausência de vínculo com organização criminosa.

Embora o réu seja primário e não registre maus antecedentes, o panorama fático evidencia dedicação estável ao comércio ilícito de drogas. Durante três dias, a agência de inteligência monitorou sucessivas entregas de entorpecentes na modalidade
delivery
. Além disso, foram apreendidas quantidades significativas e variadas de drogas — 28,07g (vinte oito gramas e sete centigramas) de cocaína e 915g (novecentos e quinze gramas) de maconha — bem como R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais) em notas fracionadas, sem origem lícita comprovada. Conjugados, esses elementos indicam prática criminosa habitual.

Nessa linha, o Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006”.

Diante desse conjunto probatório — natureza e volume dos entorpecentes, modo de atuação e reiteradas entregas — não se vislumbra o requisito negativo da ausência de dedicação criminosa. Consequentemente, mantém-se afastada a minorante do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito as preliminares vindicadas e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por Guido Oliveira de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025